Tribunal: TJDFT
Processo: 0702290-05.2024.8.07.0011
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702290-05.2024.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: TORQUE MULTIMARCAS COMERCIO DE VEICULOS LTDA - ME, KELTON FERREIRA E SILVA, TMB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Em homenagem aos Princípios do Contraditório, da Ampla Defesa e da Não Surpresa, intime(m)-se o(a) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., para se manifestar(em), no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o(s) documento(s) juntado(s) no bojo das contrarrazões. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator